Tribunal: TJMT
Processo: 0000087-63.2015.8.11.0093
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000087-63.2015.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CIRLANE NUNES - CPF: 002.588.841-26 (APELADO), MARIA EUNICE BATEZINI PINHEIRO - CPF: 650.542.101-72 (EMBARGADO), CIRLANE NUNES - CPF: 002.588.841-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.. PRESCRIÇÃO DIRETA.

SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES.

INAPLICABILIDADE DO ART. 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL ÀS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM EFEITOS PERSONALÍSSIMOS (ART. 71 DA LUG). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA. REJEITADOS

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em examinar: (i) se a citação válida da devedora principal é apta a interromper o prazo prescricional em favor do coobrigado solidário no título de crédito; (ii) se é aplicável ao caso a norma do art. 204, § 1º, do CC; (iii) se houve omissão ou contradição quanto à inaplicabilidade do art. 921, § 5º, do CPC, de modo a afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A interrupção da prescrição em títulos cambiais, como a Cédula de Crédito Bancário, tem efeitos estritamente pessoais, conforme previsto no art. 71 da LUG, sendo, portanto, inaplicável a regra geral do art. 204, § 1º, do CC. O acórdão embargado já afastara, de forma expressa e fundamentada, a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, por reconhecer prescrição direta. Os embargos, portanto, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco revelam qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “ 1. Nos títulos de crédito regulados por legislação especial (como a Cédula de Crédito Bancário), a interrupção da prescrição tem efeitos estritamente pessoais, nos termos do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, não se estendendo aos coobrigados solidários.

2. A norma do art. 204, § 1º, do Código Civil não se aplica às obrigações de natureza cambial.

3.Não incide o art. 921, § 5º, do CPC nos casos de prescrição direta”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicred Celeiro do MT
, em face do v. acórdão por meio do qual esta Colenda Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, em relação à avalista, ora embargada, fundada em Cédula de Crédito Bancário emitida em 07/03/2013.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da interrupção da prescrição em razão da citação válida da devedora principal, Cirlane Nunes, em 06/06/2015, a qual, por se tratar de devedora solidária, teria o efeito de interromper o prazo prescricional também em relação à coexecutada, ora embargada, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil;

Segue, apontando omissão e contradição quanto à inaplicabilidade da norma contida no art. 921, § 5º, do CPC, cuja redação, introduzida pela Lei n.º 14.195/21, permite ao juiz reconhecer de ofício a prescrição no curso do processo sem imposição de ônus às partes, o que, segundo argumenta, também alcançaria a prescrição direta.

Alega a ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e jurisprudência invocados, circunstância que comprometeria o prequestionamento necessário à interposição de eventuais recursos excepcionais.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada.

Conforme relatado, sustenta a embargante que o v. acórdão teria incorrido em omissão e contradição, por não reconhecer que a citação válida da devedora principal, teria o condão de interromper o prazo prescricional também em relação à avalista, ora embargada, à luz da norma geral contida no art. 204, § 1º, do Código Civil.

No entanto, tal argumentação não prospera.

Conforme consignado no v. acórdão embargado, a controvérsia dos autos foi solvida com fundamento na prescrição direta da pretensão executiva, por ausência de citação válida da coexecutada dentro do prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável à Cédula de Crédito Bancário por força do art. 52 da Lei n.º 10.931/2004, em conjugação com o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Consoante o regime jurídico especial dos títulos de crédito, mais precisamente da cambialidade que informa a Cédula de Crédito Bancário, rege-se a prescrição por normas próprias de caráter restritivo, não sendo admissível a aplicação subsidiária de dispositivos do direito comum que contrariem a teleologia da legislação especial.

Especificamente no tocante à alegada solidariedade entre os coobrigados no título de crédito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que
a

interrupção da prescrição, no campo do direito cambiário, opera efeitos estritamente pessoais
,
não se estendendo aos demais coobrigados do título.

A norma específica que veda essa extensão está consagrada no
art. 71 da Lei Uniforme de Genebra
, que dispõe,
in verbis:

"A interrupção da prescrição só produz efeitos contra aquele em relação ao qual foi praticado o ato interruptivo."

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA. IMPOSSIBILIDAE . PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. MARCOS PRESCRICIONAIS . INÉRCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ . DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .

1. É inaplicável a regra de extensão da interrupção da prescrição estabelecida no art. 204, § 1º, do Código Civil à hipótese de dívida solidária, tendo em vista a especialidade da legislação de regência cambial, que dispõe que a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, não alcançando os demais devedores solidários da relação jurídica, conforme expressamente previsto no art. 71 da Lei Uniforme das Letras de Câmbio e Notas Promissórias, promulgada pelo Decreto n . 57.663/1966
.

2. Afasta-se a regra civil de extensão da interrupção prescricional quando se reconhece a incidência da legislação especial cambial . Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

(...) 6 . Agravo interno desprovido”
.(STJ

AgInt no AREsp: 2471475 PR 2023/0363331-4, Rel. Min. João Otávio de Noronha,

4ª Turma., J. 16.06.24 - negritei)

Assim, a invocação do art. 204, § 1º, do Código Civil mostra-se inadequada ao presente caso, porquanto esse dispositivo se aplica à solidariedade decorrente de obrigação comum de direito civil, e não às obrigações cambiárias.

No tocante ao segundo ponto suscitado nos embargos, referente à suposta omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil à hipótese de prescrição direta, igualmente não assiste razão à embargante.

Com efeito, ao contrário do que alega, o v. acórdão
e
xpressamente consignou
que o art. 921, § 5º, do CPC aplica-se exclusivamente aos casos de
prescrição intercorrente
, ou seja, àquelas hipóteses em que a demanda já se encontra validamente instaurada, e, posteriormente, paralisa-se por inércia do exequente.

No caso vertente, a prescrição reconhecida deu-se
antes da perfectibilização da citação válida
,
configurando-se, pois,
prescrição direta
, hipótese em que não há incidência da regra isentiva de ônus sucumbenciais.

Confira-se do teor do julgado embargado:

“Por fim, ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, a fim de afastar a condenação na verba honorária, vez que a regra é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.”

Logo, não há qualquer omissão ou contradição na prestação jurisdicional que justifique o acolhimento do presente recurso aclaratório. Ao revés, verifica-se que a parte embargante intenta, sob o manto do art. 1.022 do CPC,
rediscutir o mérito da controvérsia decidida
,
finalidade que extrapola a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas com fundamentação suficiente, devendo-se observar o disposto no art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento, caso preenchidos os requisitos legais e regimentais pertinentes.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025